Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-12.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704721-12.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP, PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 70909167. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora